Tribunal: TJMT
Processo: 1013481-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013481-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), AMANDA BORGES SAMPAIO - CPF: 897.147.921-34 (AGRAVANTE), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (AGRAVADO), A. B. SAMPAIO - CNPJ: 09.619.000/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão no cumprimento de sentença, que incluiu empresária individual no polo passivo da execução e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, sem prévia intimação, sob o fundamento de inexistência de separação entre pessoa natural e atividade empresarial.

II.
Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da constrição patrimonial imposta à empresária individual sem sua prévia intimação para cumprimento voluntário da sentença, nos termos do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3.

O empresário individual responde com seu patrimônio pelas dívidas da atividade, dispensando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4.

Contudo, a falta de intimação pessoal prévia do executado, ausente na fase de conhecimento, fere o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 513, § 2º, II, do CPC/2015.

5.

A constrição patrimonial direta, sem qualquer comunicação, é nula por violar o devido processo legal, sem justificativa legal para seu afastamento.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento provido. Anulada a decisão que determinou o bloqueio de valores da agravante sem intimação prévia. Determinado o imediato desbloqueio e a intimação da executada para, no prazo legal, pagar ou impugnar.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão de empresária individual no polo passivo da execução, ainda que possível diante da inexistência de separação patrimonial, exige prévia intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de nulidade da medida constritiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 513, § 2º, II; 702, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2505397/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp 2.053.868/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Borges Sampaio contra decisão da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0021939-28.2015.8.11.0002, movido por União Avícola Agroindustrial Ltda. Após tentativas frustradas de localizar a empresa executada, A.B. Sampaio – ME, o juízo incluiu diretamente a agravante no polo passivo, bloqueando R$ 103.743,56 via SISBAJUD.

A decisão se baseou na inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e a empresária individual, afastando a necessidade de citação prévia ou instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 283136879).

A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de citação, apesar de seu endereço constar nos autos desde 2019, apontando violação ao contraditório, à ampla defesa e aos arts. 133, 134, §2º e 135 do CPC. Requereu liminarmente a suspensão da decisão e, ao final, sua anulação.

A tutela recursal foi parcialmente deferida, suspendendo novas constrições, mas mantendo os valores bloqueados (id. 283905395).

Em contrarrazões, a agravada alegou intempestividade do recurso, inovação recursal quanto à suposta qualificação da agravante como MEI, e defendeu, no mérito, a validade da citação por edital, a legalidade do bloqueio e a correção do indeferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do bloqueio de valores da agravante, empresária individual, incluída no polo passivo do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, sem prévia intimação.

É pacífico no STJ que o empresário individual e o MEI não possuem personalidade jurídica distinta da pessoa natural, respondendo
diretamente com seu patrimônio pelas obrigações assumidas na atividade empresarial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PENHORA DO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes" (REsp 1 .899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2505397 SP 2023/0420602-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

Portanto, não se exige incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da agravante. Ainda assim, a medida constritiva pressupõe observância das garantias fundamentais.

Nos termos do art. 70
2
, § 8º, do CPC, rejeitados os embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se nos moldes do cumprimento de sentença (
arts
. 513 e seguintes). O art. 513, § 2º,
I
I, é claro ao exigir que, na ausência de procurador nos autos, a intimação para cumprimento da sentença seja feita pessoalmente ao executado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO.
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO
PROVIDO
.

1. É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de
carta
com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015.

2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância.

(REsp n. 2.053.868/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe
de 12/6/2023.)

Embora o empresário individual responda diretamente pelas dívidas da empresa, a inclusão posterior no polo passivo da execução não dispensa sua prévia intimação. Trata-se de exigência mínima do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

No caso, a agravante não foi parte na fase de conhecimento, tampouco intimada da execução. Ainda que seus dados constassem nos autos e a exequente houvesse requerido sua inclusão, o juízo ordenou bloqueio de valores sem qualquer comunicação prévia. Não se demonstrou urgência, risco de ocultação de bens ou qualquer justificativa para a medida excepcional.

A efetividade da execução não pode se sobrepor às garantias constitucionais. A constrição patrimonial, sem prévia ciência da executada, é nula por violar o devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão que determinou o bloqueio de valores da agravante sem sua prévia intimação. Determino o imediato desbloqueio dos valores e a intimação da executada para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento ou apresentar impugnação (CPC, art. 525).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025